Tribunal: TCU
Processo: 043.253/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.253/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Rodrigues Ferreira Junior (CPF XXX.775.478-XX); Aricéia Moreira Lima Ribeiro (CPF XXX.531.201-XX); Arthur Oliveira de Matos (CPF XXX.777.358-XX); Beatriz Helena Sian de Oliveira (CPF XXX.390.238-XX); Bruno do Nascimento Sanchez (CPF XXX.007.508-XX); Cássia Cristina Braga da Silva (CPF XXX.233.562-XX); Celestina Margarete Cabreira Ramires (CPF XXX.920.240-XX); Célia Maria Alves Schubert (CPF XXX.791.068-XX); Cláudia Roberta da Silva Chabou (CPF XXX.148.279-XX) e Cláudio Severino da Silva (CPF XXX.058.178-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.